Tribunal: STF
Processo: Rcl 74830
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 59 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 59 do STF nos autos n. 1500755-47.2022.8.26.0270.



    Narra a petição inicial que o reclamante “foi condenado em primeira instância à pena de 3 (três) anos de reclusão, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)”. Em sede de apelação, o acórdão impugnado, “mesmo mantendo a pena base no mínimo legal e reconhecendo não existir circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na primeira fase, estabeleceu o regime semiaberto e cassou a substituição por restritivas de direitos”.



    A defesa sustenta, em síntese, que “o V. Acordão, ao manter a pena no mínimo legal e reconhecer a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, mas fixar o regime inicial semi-aberto e cassar a substituição de pena privativa de liberdade por substitutiva de direito, contrariou diretamente a Súmula Vinculante 59 do STF, que determina que, nos casos de tráfico privilegiado, na ausência de vetores negativos, é impositiva a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos”.



    Pleiteia, em sede liminar, a suspensão “imediata dos efeitos do acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP no processo nº 1500755-47.2022.8.26.0270”, bem como o restabelecimento “provisório da sentença de primeira instância, com a aplicação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até o julgamento definitivo desta Reclamação”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 59 do STF estabelece o seguinte, in verbis:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



     In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 59.



    Com efeito, restou assentado no ato impugnado que “se revelava insuficiente a transmutação da sanção corporal em restritivas de direitos” e que seria “Imperiosa também a fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, da lei penal substantiva”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente